Tribunal: TJMT
Processo: 1006480-05.2025.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006480-05.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 519.658.109-00 (EMBARGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 519.658.109-00 (EMBARGANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA) INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (ART. 406 DO CC) E DO REGIME DA LEI Nº 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível, movida no âmbito de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.

O embargante sustenta existir omissão e obscuridade no julgado quanto aos consectários legais (juros e correção monetária) aplicáveis à condenação por danos materiais (restituição simples do indébito) e danos morais, sob o argumento de que deveria incidir a taxa SELIC (art. 406 do CC), como índice único, conforme precedentes da Corte Especial do STJ, e que o acórdão teria deixado de observar as alterações da Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do CC, defendendo regramento temporal (até 30/08/2024 e a partir de 01/09/2024).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ou (ii) obscuridade, na forma do art. 1.022 do CPC, ao manter os critérios de juros e correção monetária definidos na origem, e, em caso afirmativo, (iii) se caberia adequação do julgado para determinar a incidência da SELIC e/ou do regime da Lei nº 14.905/2024, com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal voltado à rediscussão do mérito, salvo quando o vício apontado seja efetivamente demonstrado e seja capaz de influenciar o resultado do julgamento (CPC, art. 1.022).

No caso, o acórdão embargado manteve expressamente os consectários fixados na sentença, limitando-se a reformar o decisum apenas no ponto relativo à repetição do indébito (devolução simples), sem afastar os critérios de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, nos marcos temporais ali estabelecidos.

A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 406 do CC e da taxa SELIC não autoriza, por si, o acolhimento dos aclaratórios, pois a matéria foi enfrentada sob a moldura jurídica efetivamente aplicada ao caso: relação de consumo e responsabilidade civil por ilícito extracontratual (descontos indevidos em benefício previdenciário), incidindo o microssistema do CDC, com referência expressa às Súmulas 54 e 362 do STJ e aos fundamentos da responsabilidade civil, não se impondo, nesse contexto, a adoção automática do regime da SELIC como “índice único” pretendido pelo embargante.

A invocação da Lei nº 14.905/2024 não evidencia vício do art. 1.022 do CPC, porquanto a aplicação do novo regramento demanda exame de direito intertemporal e respeito ao princípio da irretroatividade (LINDB, art. 6º), sendo que o evento danoso foi situado em julho/2024, sob regime jurídico anterior, não se reconhecendo incidência automática da novel legislação aos fatos pretéritos, na forma postulada.

Para fins de prequestionamento, é suficiente o registro explícito de que não se verifica, no caso concreto, obrigatoriedade de aplicação exclusiva da SELIC, nem incidência automática da Lei nº 14.905/2024 aos fatos anteriores, permanecendo hígidos os fundamentos adotados (responsabilidade extracontratual, CDC e Súmulas 54 e 362 do STJ), inexistindo, pois, omissão ou obscuridade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração (CPC, art. 1.022) não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Inexiste omissão ou obscuridade quando o acórdão mantém expressamente os consectários legais fixados na sentença e a insurgência visa apenas substituir o critério adotado por outro (taxa SELIC/Lei nº 14.905/2024). 3. Em responsabilidade civil por ilícito extracontratual no âmbito de relação de consumo, não se impõe automaticamente a aplicação exclusiva da taxa SELIC do art. 406 do CC, nem a incidência automática da Lei nº 14.905/2024 a fatos pretéritos, à luz do direito intertemporal (LINDB, art. 6º).”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LINDB, art. 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Corte Especial, EREsp nº 727.842/SP; STJ, Corte Especial, REsp nº 1.795.982/SP (invocados pelo embargante).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. opõe os presentes aclaratórios, alegando a existência de omissão e obscuridade no tocante aos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos materiais e morais, sustentando que o acórdão teria divergido da jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmada nos EREsp nº 727.842/SP e REsp nº 1.795.982/SP, no que tange à aplicação da taxa Selic como índice único de atualização nas dívidas civis, nos termos do art. 406 do Código Civil .

Aduz, ainda, que o julgado deixou de observar as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil, defendendo que, até 30.08.2024, deveria incidir exclusivamente a taxa Selic, e, a partir de 01.09.2024, aplicar-se-ia o novo regime legal (IPCA para atualização monetária e Selic deduzido o índice inflacionário para juros), por se tratar de matéria de ordem pública.

Firme nesses argumentos, requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento, a fim de que sejam explicitados os critérios de incidência dos juros e da correção monetária, nos moldes da jurisprudência do STJ e da Lei nº 14.905/2024.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de omissão e/ou obscuridade no acórdão embargado quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos materiais (restituição simples do indébito) e danos morais, notadamente no que concerne à aplicação da taxa SELIC e à incidência das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Como se sabe, os embargos de declaração constituem instrumento processual vocacionado à integração do julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando o vício apontado seja apto a influir no resultado do julgamento.

No caso concreto, o acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença apenas para afastar a repetição do indébito em dobro e determinar sua restituição na forma simples, manteve expressamente os consectários fixados na sentença quanto à correção monetária e juros de mora, consignando que os valores seriam acrescidos de correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, nos marcos temporais ali estabelecidos.

Observa-se, contudo, que, de fato, o julgado não enfrentou de modo explícito a tese jurídica suscitada pelo Banco Bradesco S.A. nos aclaratórios, concernente à aplicabilidade do art. 406 do Código Civil, à luz da jurisprudência da Corte Especial do STJ (EREsp nº 727.842/SP e REsp nº 1.795.982/SP), bem como às alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas dívidas civis, quando os juros moratórios não forem convencionados, aplica-se a taxa SELIC, por força do art. 406 do Código Civil, por ser ela a taxa em vigor para a mora dos tributos federais, conforme precedentes invocados pelo embargante.

Todavia, cumpre distinguir, com precisão técnico-jurídica, as hipóteses de responsabilidade contratual civil comum daquelas regidas por microssistema específico, como o Código de Defesa do Consumidor.

No caso vertente, trata-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, com fundamento nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC, conforme expressamente reconhecido no acórdão embargado. A condenação decorre de ilícito extracontratual (descontos indevidos em benefício previdenciário), com fixação de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) quanto ao dano moral, e da citação quanto à restituição do indébito.

A aplicação da taxa SELIC, como índice único de atualização, pressupõe a incidência direta do art. 406 do Código Civil. Contudo, em hipóteses de responsabilidade extracontratual e em demandas consumeristas, a jurisprudência do STJ tem admitido a fixação de juros de mora de 1% ao mês, sobretudo quando expressamente fixados pelo juízo, sem que tal solução configure afronta à orientação consolidada, notadamente quando não houve insurgência específica e fundamentada na fase recursal própria.

No caso dos autos, o acórdão embargado limitou-se a manter os consectários fixados na sentença, não tendo o Banco Bradesco S.A., em suas razões de apelação, logrado êxito em demonstrar a necessidade de alteração do regime de juros e correção monetária à luz do art. 406 do CC, concentrando sua insurgência principal na ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral e repetição do indébito.

De mais a mais, a Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, introduziu novo regime quanto à taxa legal e ao índice de atualização monetária. Contudo, sua aplicação demanda análise temporal precisa, à luz do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que consagra o princípio da irretroatividade da lei, ressalvada disposição expressa em contrário.

No presente caso, o evento danoso (primeiro desconto indevido) ocorreu em julho/2024, sob a égide do regime jurídico então vigente. A sentença foi proferida posteriormente, mas a responsabilidade civil e os marcos de incidência dos juros foram fixados com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis à época dos fatos.

Não há, portanto, omissão apta a ensejar a modificação do julgado, mas, quando muito, pretensão de rediscussão do critério jurídico adotado, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

De todo modo, consigno expressamente que a fixação dos juros de mora e da correção monetária deu-se com fundamento na responsabilidade civil extracontratual (arts. 186 e 927 do CC), na disciplina consumerista (arts. 14 e 7º, parágrafo único, do CDC), nas Súmulas 54 e 362 do STJ, e que não se reconhece, no caso concreto, a obrigatoriedade de aplicação exclusiva da taxa SELIC, tampouco a incidência automática da Lei nº 14.905/2024 aos fatos pretéritos.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026